Tribunal: TJMT
Processo: 0003170-42.2012.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0003170-42.2012.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (EMBARGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (EMBARGANTE), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS –
TEMA 575
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONTRATO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 10.438/2020 – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA – OMISSÃO – DISTINÇÃO – PROVIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material.

2. Em sede de sistemática de precedentes qualificados, configura omissão a ausência de análise de similitude fática entre o cordão recorrido e o acórdão paradigma.

3. Apesar de a controvérsia dos autos se referir à participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, verifica-se que o período discutido, o contrato firmado e as disposições normativas infralegais aplicáveis são diversas das premissas assentadas no paradigma REsp 1.243.646-PR, o que reclama a técnica de distinção.

4. Embargos Declaratórios acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração em Agravo Interno contra decisão proferida no REsp de
17509953

nos autos da Apelação Cível
0003170-42.2012.8.11.0045

EMBARGANTE:
IDIANETE APARECIDA VERARDI

EMBARGADA:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id
44610970
, que negou provimento ao Agravo Interno de id
24851454
, o qual, por sua vez, fora interposto em face
da decisão de id 20688032, que negou seguimento ao REsp de id 17509953.

A Embargante aduz, em síntese, que
“(...) mais uma vez, este Egrégio Tribunal de Justiça se limitou a invocar o precedente do Tema 575 do STJ e repeti -lo exaustivamente, sem, contudo, demonstrar que o caso paradigma de restituição de valores despendidos pelo consumidor na construção de rede elétrica em área rural se amolda ao dos autos”
. (id 45710992 - p. 2)

Assevera que
“(...) o precedente invocado teve como parâmetro de julgamento um caso de edificação de rede elétrica por particular ocorrido em 1989, por isso, aplicou -se o Decreto n. 41.019/57, que estava em vigor na época dos fatos, afastando -se, inclusive as regras do Código de Defesa do Consumidor, instituído, como cediço, em 1990. No entanto, a edificação da rede elétrica rural pela embargante se deu no ano de 2008, quando já estava em vigor a Lei 10.438/02, bem como a Resolução da ANEEL n. 229/2006. Além disso, naquela época, já estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça”
. (id 45710992 - p. 3)

Requer o provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, a fim de negar provimento na Apelação da ora Embargada, mantendo-se íntegra a decisão de primeira instância.

A Embargada se manifestou na petição de id 48890455.

É a breve síntese
.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020